Tribunal: CARF
Processo: 10880.902302/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DCOMP. PRAZO LEGAL PARA VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da declaração de compensação. Esse é o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
O prazo decadencial de 5 anos para fins de lançamento de ofício, nos termos do art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador, salvo na ausência de pagamento, ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo da norma.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902302/2011-71
ACÓRDÃO
1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINCRO PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DCOMP. PRAZO LEGAL PARA VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos
do art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial
é a data da entrega da declaração de compensação. Esse é o prazo que o
Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo,
conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
O prazo decadencial de 5 anos para fins de lançamento de ofício, nos
termos do art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN, em relação aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, tem como termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador, salvo na ausência de pagamento, ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, situação em que o termo inicial se desloca para
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação
tem como marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir
ao sujeito passivo a faculdade de definir o prazo de que dispõe o Fisco para
homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria o contribuinte
transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a
contar da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco
apenas um mês para verificar a liquidez e certeza do crédito e homologar,
ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo da norma.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
2
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
24.652.055,04, referente ao ano-calendário 2001.
2.
Despacho Decisório não homologou compensações declaradas em razão da
insuficiência de crédito. As compensações não homologadas decorrem de parcelas não
confirmadas ou confirmadas parcialmente de estimativas de IRPJ declaradas em Dcomp (e-fls. 2-5).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que a
estimativa compensada é válida e deve ser reconhecida, pois, lastreada em saldo negativo IRPJ
existente (AC 2000).
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que:
[...] nos temos do art. 170 do CTN, do art. 2o, §4o, IV, da Lei no 9.430/96 e da SCI
Cosit no 16/2012 , a Fazenda Nacional não pode aceitar que os valores de
estimativas mensais não compensadas, como é caso da interessada neste
processo, figurem como parcelas de composição de saldo negativo, aproveitável
em outros períodos, pois implicaria desobediência a comandos legais, bem como
equivaleria a homologação tácita da espécie de crédito a que se vinculam (o que
contraria a referida SCI Cosit no 16/2012).
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/01/2018, a recorrente interpôs
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
3
recurso voluntário em 01/03/2018, e, em síntese, reitera a alegação de primeira instância, bem
como decadência e homologação tácita.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se à controvérsia à parcela de compensação não homologada, decorrente de
crédito de saldo negativo de IRPJ cuja estimativa compensada no mês 06/2001, no montante de
R$23.016.233,00, declarada em Dcomp, não fora confirmada (homologada) (e-fls. 04).
Preliminar
8.
A recorrente aduz decadência do direito de o Fisco glosar saldo negativo de 2001,
que fora utilizado para compensar débitos de estimativa de CSLL e IRPJ de períodos posteriores,
bem como homologação tácita. Na sequência pleiteia a homologação da compensação declarada.
Ocorre que o fisco não poderia ter promovido a glosa do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001 que foi utilizado pela RECORRENTE para a compensar
os débitos de estimativa de CSLL e de IRPJ do mês de outubro/2003 na DCOMP
03851.77131.210806.1.7.02-7620, pois já transcorrido o prazo decadencial de
cinco anos que possuía para tanto.
Da mesma forma, não poderia ter promovido também a revisão e a glosa do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 que foi utilizado pela RECORRENTE
para compensar contabilmente a estimativa de IRPJ do ano-calendário de 2001 e
que foi devidamente declarada em DCTF, uma vez que já decorrido igualmente o
prazo decadencial existente.
Sem contar que, independente disso, a compensação da estimativa mensal de
IRPJ de junho de 2001 fora homologada tacitamente, e, portanto, este crédito
tributário foi regularmente extinto, nos termos do artigo 156, inciso II do Código
Tributário Nacional.
Consequentemente, não sendo possível promover a glosa do saldo negativo dos
anos calendários de 2000 e 2001 e considerando que a compensação da
estimativa mensal de IRPJ de junho de 2001 foi homologada tacitamente, não
restam dúvidas de que o valor desta estimativa deve ser integralmente
reconhecido para fins de composição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2001
9.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
10.
Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do crédito
tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento em que a parte detentora de
determinado direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte não pode
ser penalizada com a perda desse direito, não há inércia.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
4
11.
Assim, na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o débito,
tem o Fisco o prazo decadencial de 5 anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do
fato gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo
na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o
termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
12.
Na prescrição, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o Fisco tem o
prazo prescricional de 5 anos para efetuar a cobrança, cujo termo inicial é data em que o débito se
torna exigível (art. 174, do CTN).
13.
De igual forma, no caso de repetição do indébito, efetuado pagamento indevido ou
a maior, o contribuinte tem o prazo de 5 anos para exercer seu direito à repetição a partir do
pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN, inclusive no caso de pagamento a título de
estimativa (Súmula CARF 84)1.
14.
O art. 170 do CTN estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública".
15.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.4302, de 1996 e
alterações, estabeleceu condições e garantias para a operacionalização da compensação, dentre
as quais destaca-se:
i) a compensação deverá ser efetuada mediante entrega de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados;
ii) a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação;
iii) o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será

1 Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa.
2 Lei 9.430/96. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
5
de 5 anos, contado da data de entrega da declaração de compensação;
iv) a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados.
16.
Veja-se que dentre as condições e garantias estabelecidas, a compensação
declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação ao crédito declarado. Assim,
declarada a compensação, o débito está extinto, porém, sob condição resolutória até ulterior
homologação.
17.
O crédito fiscal declarado, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição sine
qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter concedido ao Fisco prazo de
cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da declaração de
compensação. Esse prazo é conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal
do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
18.
Forçoso concluir, portanto, que o termo inicial da homologação tácita é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o
do CTN).
19.
A propósito, na hipótese de o contribuinte apurar indébito tributário, a ocorrência
do fato gerador faz nascer para o Fisco o direito de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal
para fins de compensação? Ou seja, a partir da ocorrência do fato gerador, o Fisco já pode exercer
o seu direito de verificar a certeza e liquidez do crédito fiscal do contribuinte? Não, não pode. Esse
direito nasce para o Fisco somente a partir da entrega da declaração de compensação. Afinal, se o
contribuinte não exercer o seu direito de repetição do indébito não há falar-se em verificação de
liquidez e certeza por parte do Fisco.
20.
E Na hipótese de o Fisco verificar que o crédito declarado pelo contribuinte não é
líquido e certo? Referido crédito não é homologado e o débito, até então extinto sob condição
resolutória, é cobrado, uma vez tratar-se de confissão de dívida. Essa não homologação implica
glosa do crédito exatamente por ele não ser líquido e certo.
21.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco
apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o prazo decadencial do
art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o
primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou
simulação).
22.
Temos, portanto, dois prazos de 5 anos, com finalidade e termo inicial distintos. O
primeiro, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do
exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, para que o Fisco verifique a liquidez
e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada,
cujo termo inicial é a data de entrega da declaração de compensação (art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
6
23.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria
o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar
da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a
liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo
da norma. Tal situação foi bem descrita pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, veja-se:
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo
a faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois
de transcorridos quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um
mês para avaliar a liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente
seu crédito, maior prazo teria o Fisco para esta confirmação. (Acórdão CARF 1101-
001.084, de 08 de abril de 2014)
24.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como
termo inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art. 74
da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo inconstitucional, o
que vai de encontro à Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”).
25.
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação" para a Receita
Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo
contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação. O
entendimento que pretende aplicar os prazos previstos no art. 150, §4o, ou no
art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal. A
verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento
desse direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, (i) em relação à preclusão do direito do Fisco em
reapurar as bases de cálculo de IRPJ de 2004, por unanimidade de votos, acordam
em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra; (ii) em relação à
glosa de estimativas compensadas em outra PER/DCOMP, pelo voto de qualidade,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
7
deram provimento. (Acórdão CARF 9101-003.708, 1a Turma, de 09 de agosto de
2018; grifo nosso).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de
anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos
anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica
contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente
daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado
caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luis Fabiano Alves Penteado (relator), Cristiane Silva
Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes
de Moura. (Acórdão CARF 9101-003.994, 1a Turma, de 18 de janeiro de 2019;
grifo nosso).
26.
Sem razão, portanto, a recorrente ao invocar decadência no caso em análise.
Aceitar essa tese significa dizer que houve inércia do Fisco, o que não é o caso, porquanto o direito
de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal nasceu para o Fisco somente após a entrega da
declaração de compensação.
27.
No caso em análise, a Dcomp foi transmitida em 21/08/2006 (e-fls. 02) e a ciência
do Despacho Decisório de não homologação ocorreu em 18/02/2011 (e-fls. 8), ou seja, dentro dos
cincos anos a contar da entrega da Dcomp. Logo, não há falar-se em homologação tácita,
tampouco em decadência.
28.
Ante o exposto afasto a preliminar de decadência e homologação tácita.

Mérito
29.
No mérito, a controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto,
nos termos do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em
Dcomp integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Veja-se:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
8

Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifo nosso)

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
30.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa no valor original de R$ 23.016.233,00, declarada em Dcomp, deve compor o saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário 2001.
Conclusão
31.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para: i) determinar que a
parcela de estimativa, no valor original de R$ 23.016.233,00, componha o saldo negativo de IRPJ,
do ano-calendário 2001; ii) homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2001.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902302/2011-71
9

Fl. 278
DF CARF MF
Original